Tribunal: TJSP
Processo: 1074209-21.2024.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-17
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
Procedimento comum. Servidor público inativo portador de câncer de próstata. Pretensão à isenção do Imposto de Renda de Pessoa Física desde o diagnóstico. Admissibilidade. Inteligência da Lei 7713/88 e art. 40 da CF, relativamente ao IR. Súmula 627 do C. STJ, aplicável ao caso. Sentença de procedência mantida, no essencial, reformada apenas para determinar que a restituição dos valores se dê

Ementa:
Procedimento comum. Servidor público inativo portador de câncer de próstata. Pretensão à isenção do Imposto de Renda de Pessoa Física desde o diagnóstico. Admissibilidade. Inteligência da Lei 7713/88 e art. 40 da CF, relativamente ao IR. Súmula 627 do C. STJ, aplicável ao caso. Sentença de procedência mantida, no essencial, reformada apenas para determinar que a restituição dos valores se dê desde o diagnóstico da doença, observada a prescrição quinquenal. Precedentes do C. STJ e desta Corte. Recursos oficial e voluntário da SPPREV não providos, provido o apelo do autor.